Tribunal: TJMT
Processo: 1020093-81.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020093-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS RODRIGUES - CPF: 029.741.241-86 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 066.767.049-19 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SANTOS RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RISCO DE REITERAÇÃO - PRIMARIEDADE - CONDIÇÃO QUE NÃO DEVE PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo
modus operandi
da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo falar se em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020093-81.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Bruno Santos Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 23/08/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo, por ter subtraído uma caminhonete S10, utilizando-se de simulacro de arma de fogo.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, baseando apenas na gravidade genérica inerente ao próprio tipo penal, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade, de modo que o paciente faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 180860693).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 128325039.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 181713186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SANTOS RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade.

Infere-se dos autos que o ora Paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de roubo, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, pois teria mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraído o veículo marca/modelo S10.

Em audiência de custódia, a Magistrada singular decretou a prisão do paciente visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta da conduta, conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

“(...)

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Em relação ao

fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências nº 2023.238459 (ID nº 127026158), termo de entrega de ID nº 127026171, fotografia do veículo ID nº 127026172, e ainda, pelos policiais militares Fábio Junior dos Santos (ID 127026160) e Cleyton Naves do Nascimento (ID 127026161) que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, prestadas perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de pelo menos dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi do delito.

Por esse ângulo, denota-se que o autuado foi preso após praticar, em tese, o delito de roubo do veículo marca/modelo S10, placa RHI-3D48, abordando a vítima com um simulacro de arma de fogo, tendo a rendido e, subtraído o veículo. Em seguida, a vítima declarou que estava passando mal, ocasião em que o acusado parou o veículo e deixou que a vítima saísse.

Segundo consta, o veículo possuía rastreador, ocasião em que a vítima repassou as informações para a guarnição policial, tendo sido o acusado preso pouco tempo após a prática delitiva.

Extrai-se dos autos, ainda, que o acusado ameaçou a vítima de morte caso ela informasse a prática do crime à guarnição policial, declarando que sabia onde a vítima reside e iria ao local para matá-la
(ID 127026163). Segundo declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima reconheceu o autuado como sendo autor do delito (ID 127026161).

Durante as declarações extrajudiciais, o autuado confirmou a prática do crime (ID 127026165). Ainda, fora apreendido um simulacro de arma de fogo em posse do autuado.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Deste modo, a maior ousadia criminosa do autuado, evidencia sua periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua constrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado BRUNO SANTOS RODRIGUES EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública. (...)”.

Com efeito, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese,
denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois
foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, além do fato de ameaçar de morte a vítima caso informasse a prática do crime a polícia, declarando que sabia onde ela residia.

Registre-se, ainda,
a título de reforço argumentativo
, o que não configura incidir em indevida inovação, que não é a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos, pois responde por outra ação penal n. 1018414-06.2020.8.11.0015, inclusive o Ministério Público deixou de ofertar proposta de ANPP, por responder por outra ação. Portanto, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados concretos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP,
o efetivo risco à ordem pública
gerado pela permanência da liberdade do paciente, a fim de evitar a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Assim, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023